Tribunal: TJMT
Processo: 0012219-17.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012219-17.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOAO BOSCO CARVALHO DE CASTRO - CPF: 933.224.451-00 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (EMBARGADO), JOAO BOSCO CARVALHO DE CASTRO - CPF: 933.224.451-00 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR PARA SANAR ERRO MATERIAL E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS REQUERIDOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO DE CRIME POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ERRO MATERIAL QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS –RESPONSABILIDADE CIVIL E VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDISCUSSÃO - EMBARGOS DO REQUERENTE ACOLHIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL – EMBARGOS DOS REQUERIDOS REJEITADOS.

Deve ser sanado o erro material constante no acórdão, quanto à majoração dos honorários recursais, pois o magistrado de primeiro grau já havia fixados os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, de modo que a majoração da verba deve ser estabelecida em percentual superior.

O descontentamento com o resultado do recurso, quanto à responsabilidade civil e o valor da indenização, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0012219-17.2015.8.11.0041

EMBARGANTES:

VALDIR RIBEIRO E
JOAO BOSCO CARVALHO DE CASTRO E OUTROS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALDIR RIBEIRO
(requerente)

e por
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
e
JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO
(requeridos) em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo-se a sentença que

julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, majorando-se os honorários recursais.

O embargante
VALDIR RIBEIRO
alega que o acórdão apresenta erro material, tendo em vista que os honorários recursais foram fixados no mesmo percentual arbitrados pelo juízo de primeiro grau.
Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, majorando os honorários recursais para 20% (id. 87168467).

Por sua vez, os embargantes
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
e
JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO
aduzem que há contradição no julgado, tendo em vista que “
não houve nenhum tipo de acusação à pessoa do Embargado, pois no primeiro depoimento constatou-se que o Requerido Valdir Pereira de Castro Filho mencionou que o único desafeto que tinha era com o Embargado e no segundo depoimento constatou-se que o Requerido João Bosco Carvalho de Castro mencionou que havia tão somente suspeitas (pessoal sua) do Embargado por conta das disputas políticas
” (sic), de modo que defende que não houve afirmações diretas, por parte dos embargantes.

Por esta razão, entende que a indenização por danos morais fixadas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser reduzida, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 87358488).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 87358492 e id. 88189471).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO DE CRIME POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESAVENÇA POLÍTICA – ALEGAÇÃO DE DANO À HONRA E À IMAGEM –RESPONSABILIDADE CIVIL DOS DECLARANTES CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que os demandados acusaram o autor injustamente de ter praticado o crime de tentativa de homicídio, submetendo-o a situação de constrangimento e humilhação, resta, assim, caracterizado o dano moral puro e a evidente obrigação de indenizar.

O valor da indenização respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida”.

Consoante se verifica da fundamentação que compõe o acórdão embargado, de fato, restou registrado que
“Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC
”.

Resta, pois, evidente o erro material, pois o magistrado de primeiro grau já havia fixados os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, de modo que a majoração da verba deve ser estabelecida em percentual superior.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVÍDA INEXISTENTE - RESTRIÇÃO INTERNA INDEVIDA - – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIDA, SEM CONTUDO INDICAR O PERCENTUAL CORRETO – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO - CORREÇÃO DEVIDA – RECURSO ACOLHIDO. (...)
Por sua vez, quanto à fixação de honorários recursais, razão assiste ao embargante, tendo em vista que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, embora tenha feito constar a majoração a verba sucumbencial, o percentual manteve-se o mesmo daquele determinado na sentença (15%), de sorte que identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo que os ônus sucumbenciais fixados na sentença, devem ser majorados para o percentual de 20%
(vinte por cento)”. (N.U 1006120-60.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

No que concerne a irresignação dos
embargantes-requeridos
quanto à existência ou não de acusação direta por parte dos embargados quanto à imputação do crime,
ao
que se evidencia, os recorrentes pretendem rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10092589820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
e
JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO
e
ACOLHO
os
embargos de declaração opostos por
VALDIR RIBEIRO
apenas para sanar o erro material, fazendo constar à majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021